Tribunal: TJSP
Processo: 1016127-26.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Embargos acolhidos para apreciar a questão referente à redução do percentual de multa por litigância de má-fé. Considerando a qualificação da parte, bem como até pelo deferimento da justiça gratuita que entendeu que havia hipossuficiência de sua parte, deve haver um dimensionamento na determinação judicial. Redução do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Embargos acolhidos para apreciar a questão referente à redução do percentual de multa por litigância de má-fé. Considerando a qualificação da parte, bem como até pelo deferimento da justiça gratuita que entendeu que havia hipossuficiência de sua parte, deve haver um dimensionamento na determinação judicial. Redução do valor para 2% sobre o valor da causa. Embargos acolhidos.